Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-06.2010.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000141-06.2010.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUIS DE SANTANA contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento n. 0000141-06.2010.8.05.0179, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí/BA. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, II, do CPC, por suposto abandono da causa. O autor alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, afronta aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento do mérito, além de apontar a omissão do réu e a ausência de impulso oficial pelo juízo a quo. Requer o provimento do recurso com anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, à luz da exigência legal de intimação pessoal do autor, prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa pressupõe, obrigatoriamente, a intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação do autor exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal, sendo necessária a adoção de meios que assegurem a ciência efetiva da parte sobre a necessidade de manifestação no feito.

A ausência de intimação pessoal compromete o contraditório e o devido processo legal, o que torna nula a sentença extintiva proferida sem a observância dessa formalidade essencial.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e do próprio TJBA reconhece que a inobservância da intimação pessoal, em casos de extinção por abandono da causa, constitui vício insanável que impõe a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II ou III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor.

A intimação exclusivamente por Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal.

A ausência dessa intimação configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II, III e § 1º; art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT; AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA; AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR. TJBA, Apelação Cível nº 0000215-52.2011.8.05.0041, Rel. Des.ª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, pub. 18.12.2024; TJBA, APL nº 0000017-17.2000.8.05.0068, Rel.ª Des.ª ROSITA FALCÃO, pub. 28.10.2021; TJBA, Apelação nº 0081710-15.2009.8.05.0001, Rel.ª Des.ª GARDENIA PEREIRA DUARTE, pub. 20.11.2020; TJBA, Apelação nº 0504269-22.2014.8.05.0001, Rel. Des. JORGE BARRETTO, pub. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000141-06.2010.8.05.0179, em que figuram como apelante
LUIS DE SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02